Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-56.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O CASAMENTO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA POR EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOCUMENTO INAPTO. ÔNUS DA PROVA DA RECONVINTE. NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I, CPC. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE VIRAGO. SALDO EXISTENTE NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. RATEIO IGUALITÁRIO. POSSIBILIDADE. DÉBITOS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. PARTILHA DE EVENTUAIS VALORES PENDENTES ATÉ A DATA DA RUPTURA DA CONVIVÊNCIA MARITAL. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
1. Todo o patrimônio comum do casal será dividido em caso de separação, sem esquecer que o patrimônio partilhável será constituído dos ativos e dos passivos, ou seja, dos créditos, direitos e bens, assim como das dívidas e obrigações.
2. O documento anexado pela ré/reconvinte a fim de demonstrar a existência dos alegados contratos de empréstimos bancários não se mostra apto a comprovar o débito e as circunstâncias em que foi contraído. Referido documento não menciona sequer o nome do contratante, mas apenas os números dos contratos e os valores do saldo devedor.
3. Conforme bem ponderado na r. sentença, a reconvinte não esclareceu como se deu as alegadas operações de empréstimos bancários e também deixou de aclarar essas circunstâncias em seu recurso, estando, pois, longe de restarem incontestes a partilha desses valores em virtude da dissolução da sociedade conjugal.
4. No que diz respeito ao passivo partilhável, não será qualquer dívida que transferirá a obrigação de satisfazê-la ao outro cônjuge, mas somente aquela contraída no curso do relacionamento marital em benefício da família, conforme inteligência dos artigos 1.643, 1.644 e 1.663, §1o, in fine, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil.
5. Releva asseverar que na constância do casamento sob o regime da comunhão universal de bens, todo o patrimônio do casal, tanto os bens quanto as dívidas assumidas individualmente por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum. Portanto, as dívidas contraídas por um dos consortes durante a convivência marital e não quitadas até a ruptura da relação, presumem-se revertidas em favor da entidade familiar, devendo o passivo integrar o acervo partilhável, salvo prova de que não teriam aproveitado à família, a cargo do outro cônjuge. Precedentes.
6. Inegável a existência de valores a serem partilhados, em se tratando de dívidas contraídas na constância do casamento, destacando-se que o apelado, em suas contrarrazões, se manifestou favoravelmente ao pedido de partilha de débito constante da fatura de cartão de crédito de titularidade do cônjuge virago.
7. Somente ocorrerá partilha sobre eventuais débitos em aberto até a data em que cessou a convivência marital. Se os valores decorrentes da utilização do plano de saúde foram descontados diretamente da folha de pagamento do apelado durante o matrimônio, fato este não noticiado pelo autor/reconvindo, mas tão somente pela ré/reconvinte, obviamente não entrarão na partilha, por inexistentes.
8. Apelo provido em parte.